Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-16.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. IMPEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO.
1. A união estável é reconhecida quando os elementos dos autos são aptos a indicar a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituir família.
2. Impõe-se o reconhecimento de união estável post mortem se as provas apresentadas no curso processual indicam, de forma inequívoca, o período em que a companheira e o de cujus viveram em união estável.
3. A demonstração de que o falecido já se encontrava separado de fato de sua mulher, mantendo com a companheira a união estável, não há impeditivo para o reconhecimento do vínculo.
4. Recurso não provido.